Tribunal: TJDFT
Processo: 0728387-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA DE IMÓVEL URBANO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS COMO JUSTO TÍTULO (ART. 1.242 CC). EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL QUE NÃO OBSTA A MODALIDADE ORDINÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao desconsiderar a modalidade pleiteada (usucapião ordinária), julgou improcedente o pedido de aquisição de apartamento, sob o argumento de existir outro imóvel em nome dos autores. Os apelantes alegam posse mansa, pacífica e ininterrupta iniciada em 2016, somada à de seus antecessores desde 2003, totalizando mais de dezenove anos, lastreada em instrumentos particulares de cessão de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) Adequação da usucapião ordinária (art. 1.242 CC) em vez da especial urbana (art. 1.240 CC); (ii) idoneidade do instrumento particular não registrado como justo título; (iii) eventual reflexo da antiga impenhorabilidade (levantada em 2021) sobre a continuidade possessória e (iv) possibilidade de soma das posses sucessivas (art. 1.243 CC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O título particular de cessão de direitos, de natureza translativa e firmado de boa-fé, é reconhecido pela jurisprudência do STF e do STJ como justo título suficiente para a usucapião ordinária, ainda que desprovido de registro (STJ, AgInt no REsp 1.987.350/DF, 4a T., j. 13.06.2023).
5. A impenhorabilidade outrora incidente configurou mera restrição à constrição patrimonial, sem afetar a cadeia possessória nem infirmar a boa-fé dos possuidores; levantada a restrição, inexiste vício retroativo.
6. A soma das posses, autorizada pelo art. 1.243 CC, restou comprovada: posse do antecessor transmitida aos apelantes (2016-presente) sem interrupção ou oposição.
7. A vedação de titularidade de outro imóvel urbano é exclusiva da usucapião especial urbana (art. 1.240 CC) e não alcança a modalidade ordinária.
8. Preenchidos os requisitos de posse contínua, pacífica e com justo título por mais de dez anos, impõe-se o reconhecimento do domínio em favor dos autores (art. 1.242 CC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “1. O instrumento particular de cessão de direitos, ainda que não registrado, constitui justo título hábil à usucapião ordinária prevista no art. 1.242 do Código Civil, desde que celebrado de boa-fé. 2. A existência de outro imóvel urbano em nome do possuidor não impede o reconhecimento da usucapião ordinária ou extraordinária. 3. É admissível a soma das posses sucessivas (art. 1.243 CC) para completar o lapso temporal exigido quando dentro dos requisitos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.238, 1.242, 1.243; CPC/2015, art. 246 § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943304, ApCiv 0703903-22.2022.8.07.0014, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 09.07.2024, p. 25.07.2024; STJ, AgInt no REsp 1.987.350/DF, Rel. Min. Marco Aurelio Bellizze, 4a Turma, j. 13.06.2023.